Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603300-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603300-96.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - SOLANGE APARECIDA NEVES -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SOLANGE APARECIDA NEVES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
SOLANGE APARECIDA NEVES (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726092
22/09/2023
14:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.513

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603300-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SOLANGE APARECIDA NEVES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA NEVES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO
IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL.
RECURSOS ORIUNDOS DA CONTA OUTROS RECURSOS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo,
cedido para uso em campanha, configura a utilização de recursos
de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro
Nacional.

2. Considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão
para uso em campanha não fora documentada,
independentemente de os recursos utilizados para pagamento do
combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha.
Sendo o pagamento do abastecimento debitado da conta “outros
recursos”, e não havendo verba pública, não há previsão de
determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
está condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de
Num. 43726092 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214074621900000042685409
Número do documento: 23092214074621900000042685409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:39:39

irregularidade inferior a 10% dos recursos movimentados admite a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Aprovação com ressalvas das contas, com determinação de
recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SOLANGE APARECIDA NEVES,
candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

A candidata apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Houve apresentação de contas retificadoras em 12/12/2022 e 19/06/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43429613).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43609146).

Intimado para apresentar manifestação acerca do Parecer de Diligências, o
candidato apresentou notas explicativas, no qual alega que: “Quanto a ausência de documento
de propriedade de veículo, esclarece que foi anexado o Termo de Cessão de Uso, devidamente
assinado pelo proprietário, e que não possui mais contato com o cessionário.” Assevera, ainda,
que este Tribunal tem acesso aos dados do Detran/PR e que a irregularidade “é caracterizada
como meramente formal.” (ID 43620881).

Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo opinando pela
aprovação com ressalvas, em razão de abastecimentos de veículo sem a comprovação da
propriedade.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que manifestou-se pela
desaprovação, afirmando que: “a candidata argumentou que não possui mais contato com o
cessionário e que a análise técnica do TRE teria acesso aos dados do Detran. Porém, olvidou o
prestador de contas de fornecer o número do RENAVAN do veículo para permitir eventual
consulta por este órgão técnico”. (ID 43663198).

Num. 43726092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214074621900000042685409
Número do documento: 23092214074621900000042685409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:39:39

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por SOLANGE
APARECIDA NEVES, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira
- PMB, nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 187 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou a
quantia de R$ 1.950,00, constituídos de :

R$ 250,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros
Recursos)

R$ 1.700,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo, opinou pela aprovação com
ressalvas, em razão de abastecimentos de veículo sem a comprovação da propriedade.

Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação,
afirmando que: “a candidata argumentou que não possui mais contato com o cessionário e que a
análise técnica do TRE teria acesso aos dados do Detran. Porém, olvidou o prestador de contas
de fornecer o número do RENAVAN do veículo para permitir eventual consulta por este órgão
técnico”. Entende que a irregularidade representa 28,67% das despesas “percentual significativo
que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas.(ID 43663198).

Compulsando os autos verifica-se que, em verdade, há irregularidade não apenas
nos abastecimentos do veículo cedido para a campanha, mas também na própria cessão do
veículo, o qual foi doado como recursos estimáveis no valor de R$ 250,00 para a campanha da
candidata.

Dessa forma, as irregularidades consistem na cessão de veículo sem a
comprovação da propriedade e os respectivos abastecimentos. Passa-se, então, a analisá-las.

Cessão de veículo sem a comprovação da propriedade

Constou do parecer conclusivo que a prestadora declarou o valor de R$ 250,00
estimáveis em dinheiro referente à cessão de veículo para uso em campanha, apresentou o
termo de cessão (ID 43494805), porém não houve a comprovação da propriedade do veículo
contemporânea à campanha.

Num. 43726092 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214074621900000042685409
Número do documento: 23092214074621900000042685409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:39:39

Em notas explicativas, a prestadora alega: “Quanto à ausência de documento de
propriedade de veículo, esclarece que foi anexado o Termo de Cessão de Uso, devidamente
assinado pelo proprietário, e que não possui mais contato com o cessionário.” Assevera, ainda,
que este Tribunal tem acesso aos dados do Detran/PR e que a irregularidade “é caracterizada
como meramente formal.” (ID 43620881).

Por sua vez, a Procuradoria apontou que sem a numeração do RENAVAN não é
possível proceder a consulta, in verbis: “olvidou o prestador de contas de fornecer o número do
RENAVAN do veículo para permitir eventual consulta por este órgão técnico” (ID 43663198)

Com efeito os artigos 25, §2º e 58 da Resolução 23.607/2019 estabelecem
expressamente:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

Dessa forma, verifica-se que a cessão do veículo está em desacordo com a
Resolução de regência, pois deixou-se de comprovar a propriedade do veículo para uso na
campanha eleitoral. A cessão do veículo, quando realizada de forma irregular, configura utilização
de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO.
PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA
FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESA. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO
INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS ESTIMÁVEIS E
PELA INTERNET. (...)

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não
identificada o registro de cessão de veículo para a campanha sem
a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem,
impondo–se a determinação de recolhimento de valor equivalente
ao Tesouro Nacional. Precedentes.

Num. 43726092 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214074621900000042685409
Número do documento: 23092214074621900000042685409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:39:39

2 – O registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha
deve ser contabilizada como receita estimável e corresponder ao
preço de locação temporária praticado no mercado. In casu, as
cessões foram declaradas pelo valor unitário do automóvel, o que
gerou injustificada inflação da contabilidade relativa ao valor total
de receitas e despesas, impondo–se que o sopesamento
quantitativo das eventuais irregularidades que envolvam o efetivo
dispêndio de recursos financeiros seja realizado pelo montante de
receitas e despesas dessa natureza.

(...)

4 – Ao registro de despesa com combustível deve corresponder a
declaração de veículos locados ou cedidos pela campanha, sob pena
de configuração de irregularidade. No caso, a nota fiscal de
abastecimento discrimina veículo que não foi declarado pela
campanha, configurando uso indevido do FEFC.

(...)

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de
devolução e recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 133, Data 13/07/2023)

Com efeito, há necessidade de a prestadora recolher ao Tesouro Nacional do valor
de R$ 250,00, referente à utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que não comprovou a propriedade do veículo na época
em que ocorreu a campanha eleitoral.

Em relação à irregularidade sob exame, o setor técnico opinou pela ressalva,
consigna-se que o entendimento desta Corte é no sentido de relevá-las, mantendo-se a ressalva,
pois trata-se de falha que comporta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, as irregularidades serão apreciadas em conjunto.

Abastecimento de veículo irregularmente utilizado na campanha eleitoral

Importante destacar que, conforme análise do item anterior, face a inexistência de
comprovação da propriedade do bem, a cessão do único veículo (FIAT UNO MILLE FIRE FLEX
ANO 2008) utilizado na campanha eleitoral ocorreu de forma irregular. Por consequência, os
abastecimentos realizados pelo prestador serão considerados, também, irregularidades. O setor
indicou que os abastecimentos somaram a importância de R$ 482,32.

Em sua defesa a prestadora afirma: “Quanto à ausência de documento de
propriedade de veículo, esclarece que foi anexado o Termo de Cessão de Uso, devidamente
assinado pelo proprietário, e que não possui mais contato com o cessionário.”

In casu, os abastecimentos estão em desconformidade com Resolução
23.607/2019, sobretudo o art. 32, § 11 que trata dos gastos eleitorais no art. 35, no caso, o § 11,
in verbis:

Art. 35 São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26)
Num. 43726092 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214074621900000042685409
Número do documento: 23092214074621900000042685409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:39:39

(..)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

Compulsando os autos, verifica-se que o candidato não apresentou justificativas
e/ou documentos válidos aptos a afastar irregularidade.

Com efeito, considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão para uso
em campanha não fora documentada, independente de os recursos para o pagamento do
combustível serem públicos ou privados. Como o prestador não logrou êxito em comprovar a
cessão do veículo em sua campanha, a irregularidade remanesce.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. (...). INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE
MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. (...)

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

(...)

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$
457,15 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 08/12/2022)

Contudo, verifica-se que os recursos arrecadados para uso em campanha são, em
sua totalidade, decorrente de “outros recursos”. Não houve qualquer financiamento de campanha
decorrente de Fundo Público, seja Fundo Especial de Financiamento de Campanha, seja Fundo
Partidário.

Dessa forma, o valor de R$ 482,32, referente à totalidade de gastos com
combustível e utilizados para abastecer veículo cuja cessão/locação não se comprovou, debitado
na conta bancária ”outros recursos” por não possuir origem pública, não enseja a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 43726092 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214074621900000042685409
Número do documento: 23092214074621900000042685409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:39:39

Com efeito, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas com
recursos privados não ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da
ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022).

Contudo, muito embora a Procuradoria Regional Eleitoral tenha se manifestado pela
desaprovação das contas, em vista de que a irregularidade em questão representa 28,67% das
despesas contratadas, se somadas as irregularidades (cessão de veículo sem comprovação da
propriedade e os respectivos abastecimentos - R$ 250,00 e R$ 482,32), em termos absolutos o
valor se mantém dentro do limite permitido para aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Em consonância com o entendimento firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral,
segundo o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021, não destacado no original).

Por essas razões, dada aplicação dos princípios acima referidos, a prestação de
contas em apreço admite, nos termos do art. 74, inc. II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
aprovação com ressalvas. Contudo, a prestadora deve recolher ao Tesouro Nacional o valor de
R$ 250,00 relativo à cessão de veículo utilizado em campanha para o qual não se comprovou a
propriedade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas pela candidata
SOLANGE APARECIDA NEVES, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputada
Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento
no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) referente à utilização de recursos de origem não identificada, no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, a partir do termo final
do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603300-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
SOLANGE APARECIDA NEVES DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: SOLANGE APARECIDA NEVES - Advogado
Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43726092 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214074621900000042685409
Número do documento: 23092214074621900000042685409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:39:39

da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726092 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:07:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214074621900000042685409
Número do documento: 23092214074621900000042685409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:39:39